Tribunal: STF
Processo: RE 1331266
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de três recursos extraordinários interpostos, respectivamente, por CNEC Projetos de Engenharia S.A., Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e União, todos com fundamento no art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO. AGRAVO RETIDO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PROVA EMPRESTADA. UHE MAUÁ. COMUNIDADES INDÍGENAS. AFETAÇÃO. COMPROVAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ENTIDADE ATRIBUÍDA. IBAMA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. INTERESSE DE AGIR. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE CONGRUÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. TERMO DE REFERÊNCIA. EIA/RIMA. EXISTÊNCIA. CADASTRO TÉCNICO FEDERAL. CANCELAMENTO. DESNECESSIDADE. 



    1. Quando o pedido de produção de prova pericial se apresenta manifestamente protelatório (tendo em vista o farto material probatório produzido em autos com processamento conjunto), não há razões para reformar a decisão que indeferiu a pretensão. 



    2. A utilização de prova emprestada em demandas de mesma natureza, desde que observado o contraditório na origem, atende ao princípio da economia processual. Precedente. 



    3. Havendo elementos probantes seguros acerca da influência indígena na região de instalação da Usina Hidrelétrica de Mauá, sobretudo na Bacia do Rio Tibagi, prudente se apresenta o reconhecimento da irregularidade tópica na obtenção do licenciamento ambiental pela entidade empreendedora do complexo, que desconsiderou os gravames (ou alterações do modo de vida e das tradições) incidentes sobre as comunidades indígenas atingidas (Mococa, Queimadas, Apucaraninha, Barão de Antonina, São Jerônimo, Pinhalzinho, Laranjinha e YvyporãLaranjinha). 



    4. Verificada a influência das obras da UHE Mauá sobre área indígena, não há como afastar a possibilidade de reconhecimento, pelo Poder Judiciário, da necessidade de preservação das respectivas culturas, uma vez que a CRFB, em seu artigo 231, assevera que 'são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens'. 



    5. Não cumprindo a União com o seu dever constitucional de demarcar áreas indígenas (aliás, inobservando prazo constitucional - artigo 67 do ADCT), cabe ao Poder Judiciário atuar em prol dos direitos fundamentais das comunidades impactadas por relevante empreendimento energético, na forma do artigo 5º, XXXV, da Carta Política. 



    6. A intervenção judicial, em hipóteses tais, encontra amparo tanto na CRFB, quanto em norma internacional convencional que se compatibiliza com os preceitos da Carta Magna pátria (Convenção OIT n. 169). 



    7. Apurada a existência de reflexos das obras de instalação da UHE Mauá sobre áreas indígenas e reconhecido que a localidade objeto de estudo se caracteriza como território indígena, sobreleva-se a atribuição do IBAMA para o respectivo licenciamento ambiental, nos termos da Lei n. 6.938/1981 e da Resolução CONAMA n. 237/1997, interpretadas na esteira da CRFB (sobretudo quando verificadas irregularidades no licenciamento levado a efeito por entidade ambiental estadual). 



    8. Constatado que a parte autora tem personalidade jurídica de direito privado, constituída sob a forma de associação, a sua legitimidade ativa ad causam encontra fundamento jurídico no artigo 5º, V, da Lei n. 7.347/1985. 



    9. O provimento jurisdicional postulado pela autora é útil (pois os efeitos da sentença prolatada vão ao encontro da proteção do meio ambiente e da comunidade indígena impactada) e necessário (pois inexistente meio menos invasivo de obtenção do resultado prático equivalente). Há, portanto, interesse de agir, na forma do artigo 3º do CPC. 



    10. A razão de ser do ajuizamento da demanda originária está contida nas irregularidades verificadas na obtenção do licenciamento ambiental (UHE Mauá) pelas partes envolvidas. Ou seja, havendo indícios de ilegalidade (ou ausência de juridicidade), não há como deixar de reconhecer o interesse de agir da autora e a plena viabilidade de exame judicial da matéria (inteligência, ademais, do enunciado n. 473 da súmula de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal). 



    11. Observado o limite cognitivo fixado na petição inicial, não há que se falar em julgamento extra petita, muito menos em ofensa às disposições dos artigos 128 e 460 do CPC. 



    12. Decaindo a interessada em parte considerável (embora não majoritária) das postulações, é viável a compensação proporcional da sucumbência, na forma do artigo 21, caput, do CPC. 



    13. A normatização ambiental de regência (Resolução CONAMA 01/1986, artigo 6º, parágrafo único; e Resolução CONAMA 237/1997, artigo 10, I) não faz menção a 'Termo de Referência', referindo-se apenas à definição, pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais necessários para analisar a viabilidade ambiental do projeto, devendo o órgão ambiental competente fornecer informações adicionais que se fizerem necessárias. 



    14. Embora tenham sido reconhecidas deficiências em EIA/RIMA (sobretudo por conta da incorreta definição da área de influência do projeto da UHE Mauá, especialmente no tocante aos impactos sobre as populações indígenas e sobre os levantamentos de impactos sobre a qualidade da água e o abastecimento dos municípios da Bacia do Tibagi), não há necessidade de reconhecer-se a inexistência do próprio documento ou a nulidade do despacho ANEEL n. 433, uma vez que o próprio IBAMA, por meio de Informação Técnica, assegurou que os limites definidos no Estudo não são imutáveis. 



    15. A atualizada redação do artigo 11, caput, da Resolução n. 237/1997 do CONAMA expressa que 'os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados, às expensas do empreendedor'. Ou seja, não mais se exige que a equipe técnica responsável pelo projeto seja independente do proponente. 



    16. Agravo retido e apelações improvidas.”



    Os embargos de declaração opostos pelo Instituto Ambiental do Paraná foram rejeitados e os aclaratórios apresentados pela CNEC Engenharia S.A. e pelo IBAMA foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade quando o julgado decide expressamente sobre as questões suscitadas no recurso. 



    2. Inviáveis os embargos declaratórios para o reexame de matéria já decidida. 



    3. Havendo elementos probantes seguros acerca da influência indígena na região de instalação da Usina Hidrelétrica de Mauá, sobretudo na Bacia do Rio Tibagi, prudente se apresenta o reconhecimento da irregularidade tópica na obtenção do licenciamento ambiental pela entidade empreendedora do complexo, que desconsiderou os gravames (ou alterações do modo de vida e das tradições) incidentes sobre as comunidades indígenas atingidas (Mococa, Queimadas, Apucaraninha, Barão de Antonina, São Jerônimo, Pinhalzinho, Laranjinha e YvyporãLaranjinha). 



    4. Verificada a influência das obras da UHE Mauá sobre área indígena, não há como afastar a possibilidade de reconhecimento, pelo Poder Judiciário, da necessidade de preservação das respectivas culturas, uma vez que a CRFB, em seu artigo 231, assevera que 'são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens'. 



    5. Não cumprindo a União com o seu dever constitucional de demarcar áreas indígenas, cabe ao Poder Judiciário atuar em prol dos direitos fundamentais das comunidades impactadas por relevante empreendimento energético, na forma do artigo 5º, XXXV, da Carta Política. 



    6. A intervenção judicial, em hipóteses tais, encontra amparo tanto na CRFB, quanto em norma internacional convencional que se compatibiliza com os preceitos da Carta Magna pátria (Convenção OIT n. 169). 



    7. Apurada a existência de reflexos das obras de instalação da UHE Mauá sobre áreas indígenas e reconhecido que a localidade objeto de estudo se caracteriza como terra indígena, sobreleva-se a atribuição do IBAMA para o respectivo licenciamento ambiental, nos termos da Lei n. 6.938/1981 e da Resolução CONAMA n. 237/1997, interpretadas na esteira da CRFB (sobretudo quando verificadas irregularidades no licenciamento levado a efeito por entidade ambiental estadual). 



    8. A Lei Complementar n. 140/2011, outrossim, expressa a competência da União (por meio de seus órgãos ambientais executivos) para promover o licenciamento ambiental de empreendimentos que afetem terras indígenas. 



    9. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e comporta prova em sentido contrário (caso dos autos, em que se apurou a irregularidade do ato administrativo implementado pelo IAP, após amplo debate dialético entre as partes envolvidas). Ademais, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é um fim em si, mas um instrumento de realização da 'Boa Administração Pública' (por isso, quando afrontado o princípio da eficiência administrativa, cabe ao Poder Judiciário afastar a higidez do ato administrativo, em apreço ao princípio da juridicidade). 



    10. É viável a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação civil pública ajuizada por pessoa jurídica de direito privado. 



    11. Para admissibilidade de recursos às instâncias superiores basta que a matéria a ser discutida tenha sido enfrentada pela instância originária, não sendo exigível expressa referência aos respectivos dispositivos legais. 



    12. Hipótese em que se acolhe a pretensão de prequestionamento para evitar eventual inadmissibilidade dos recursos dirigidos às instâncias superiores por conta exclusivamente da ausência de menção expressa dos dispositivos tidos pela parte embargante como violados, conquanto tenham sido implicitamente considerados no acórdão.”



    A empresa CNEC Projetos de Engenharia S.A, no extraordinário de folhas 2.364 à 2.389-eSTJ, aponta contrariedade aos artigos 19, inciso II, e 231 da Constituição Federal.



    Sustenta que “a tutela constitucional ao índio não se estende aos atos e fatos que ocorrem fora da localidade de suas áreas demarcadas, ou seja, fora dos limites geográficos de suas terras”, defendendo a legitimidade dos “atos praticados pelo órgão ambiental licenciador – Instituto Ambiental do Paraná (IAP) –, como análises e licenças emitidas, que sempre deixaram muito clara a inexistência de interferência do empreendimento UHE Mauá em terras indígenas”.



    Alega ainda que “os impactos decorrentes da instalação e da operação da UHE Mauá foram devidamente dimensionados e avaliados, inclusive no que diz respeito aos possíveis impactos às terras indígenas devidamente demarcadas – o que foi afastado pelo fato de ter ficado comprovada que o empreendimento não está localizado e tampouco afeta diretamente qualquer terra indígena demarcada”.



    Por fim, afirma haver “declaração expressa do IBAMA a este respeito, na qual o órgão federal afirma inexistir interesse em atuar ou participar como agente do processo do licenciamento ambiental sub examine”. 



    O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, no apelo extremo de folhas 2.445 à 2.467-eSTJ, sustenta contrariedade aos artigos 1°; 5°, inciso LIV; 18; 23, incisos VI e VII; 37 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Defende que o “acórdão violou a previsão constitucional no momento que não considerou ao decidir a previsão do parágrafo único do art. 23 da CF, onde estabelece a promulgação de leis complementares com previsão de normas para cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para os fins de exercício de competência constitucionais comuns, exatamente o que prevê os arts. 6º e 7º da lei Complementar 140/2011”.



    Argumenta que o “julgado ao decidir pela condução do licenciamento deve ser feita pelo IBAMA no entendimento da autarquia viola o princípio da eficiência” e que “não se pode violar as regras de racionalização do exercício de competência comum para o licenciamento, estabelecidas pelo art. 10, caput, e §4º da Lei n. 6.938/81 e Resolução CONAMA n. 237/1997, sob pena de violação da autonomia administrativa estadual para licenciar a construção e a operação da Usina Hidrelétrica de Mauá”.



    Assevera que o “acórdão ao confirmar a sentença adotou um conceito amplo de terra indígena, para fins de delimitação de competência do licenciamento ambiental, ultrapassando os limites da Constituição vigente e da Convenção n. 169 da OIT e muito menos com a previsão ao instituto do indigenato do art. 231 da CF/88”.



    Ao final, requer o provimento do recurso “para os fins de fixar a competência do IAP para o licenciamento ambiental da Usina Hidrelétrica Mauá”.



    A União, no apelo extremo de folha 2.470 à 2.481-eSTJ, sustenta violação dos artigos 2°; 5°, inciso XXXV, e 23, parágrafo único, incisos VI e VII, da Constituição Federal, bem como do 67 do ADCT.



    Aduz que 



    “(...) é o próprio acórdão que elegeu as terras em questão como sendo indígenas, sobretudo na Bacia do Rio Tibagi, valendo-se para tanto do material probatório dos autos, do material probatório produzido na ACP 2006.70.01.004036-9, a título de prova emprestada, por constatação de equipe técnica do Ministério Público Federal. Por meio de todo esse conjunto probatório (que não está em discussão neste recurso, por impossibilidade técnica) a Turma julgadora entendeu por irregular o licenciamento ambiental realizado pelo empreendedor. 



    Tal conclusão, decorrente de ampla construção probatória, não se faz suficiente para reconhecer eventual omissão da União em proceder à demarcação das terras em questão; se existente mora em tal mister, esta somente poderia ocorrer a partir do momento da sentença, do acórdão ou do respectivo trânsito em julgado, mas não de forma pretérita e relativamente a uma questão debatida pela via judicial.”



    Defende a impossibilidade de “o Poder Judiciário interferir na esfera discricionária da Administração Pública quando inexistente o desvio de finalidade”.



    Aponta violação dos “arts. 2º e 5º, XXXV, da CRFB, em razão da imposição, à União, de dever pertencente ao poder discricionário de demarcação de terras indígenas diante de uma circunstância juridicamente posta que não autoriza o simples reconhecimento da mora”.



    Alega que o “acórdão violou a previsão constitucional no momento que não considerou ao decidir a previsão do parágrafo único do art. 23 da CF, onde estabelece a promulgação de leis complementares com previsão de normas para cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para os fins de exercício de competência constitucionais comuns, exatamente o que prevê os arts. 6º e 7º, da lei Complementar 140/2011”.



    Ao final, busca seja afastado “o dever imposto à União de proceder, por força de mandamento judicial, à demarcação das terras indígenas objeto dos autos”.



    Simultaneamente aos apelos extremos, os três recorrentes também interpuseram recursos especiais.



    Os mencionados recursos foram admitidos pelo Tribunal de origem.



    O Superior Tribunal de Justiça, por decisões monocráticas transitadas em julgado, não conheceu do recurso especial da empresa CNEC Engenharia S.A. e negou provimento aos demais.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Alcides Martins, pelo “pelo não conhecimento de todos os recursos”. Referida manifestação está assim ementada:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS DA SENTENÇA. USINA HIDRELÉTRICA. ÁREAS IMPACTADAS. COMUNIDADES INDÍGENAS PRÓXIMAS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ATRIBUIÇÃO DO IBAMA. CONCLUSÕES AMPARADA EM PROVAS E EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. DEMANDA DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS.”



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o magistrado de 1º Grau julgou “parcialmente procedentes os pedidos apenas para (a) condenar o IAP a transferir a condução do licenciamento da UHE Mauá ao IBAMA, após o trânsito em julgado da decisão proferida na ACP n. 1999.70.01.007514-6, mantendo a atribuição supletiva da autarquia federal até lá, e (b) antecipar a tutela (determinando a transferência da atribuição para licenciamento imediatamente após o trânsito em julgado da sentença prolatada na ACP mencionada - ou seja, antes mesmo do trânsito em julgado nesta ação, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00)”.



    A Corte de origem, por meio do acórdão ora impugnado, negou provimento aos recursos interpostos contra a referida sentença, mantendo, na íntegra, a decisão de primeira instância.



    Considerando a similitude das questões suscitadas nos três apelos extremos, as alegações recursais serão examinadas conjuntamente nesta decisão.



    Não procede a alegada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Não colhe êxito, igualmente a tese de contrariedade ao artigo 2º da Carta da República, uma vez que a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. APELO EXTREMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. NÃO INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 280 E 283 DO STF. SENTENÇA RESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Agravado, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. Não incidem, na hipótese, os óbices processuais apontados pelo ora Recorrente, referentes à incidência das Súmulas 280 e 283 do STF. 2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes. 3. Restabelecida a sentença em sede de recurso extraordinário. Ausência de julgamento ultra petita. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE nº 1.214.757/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 25/06/2021 - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESCOLAS DE SAMBA DO ESTADO DE SÃO PAULO. REGULARIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar a adoção por parte da Administração Pública de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.210.746/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 03/09/2019 - grifei).



    No mais, verifica-se da fundamentação do acórdão recorrido, sintetizada na ementa anteriormente transcrita, que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu pela competência do IBAMA para atuar no licenciamento ambiental nos termos previstos nos autos amparado na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (notadamente nas Leis nºs 6.938/81 e 9.605/98 e Resoluções CONAMA nºs 01/86 e 237/97) e no farto conjunto fático-probatório dos autos.



    Assim, o acolhimento das pretensões recursais não prescinde do reexame da referida legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. TERRAS INDÍGENAS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. IBAMA. REQUISITOS. LEIS NºS 6.938/1981 E 9.605/1998 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997. IRREGULARIDADE VERIFICADA NA ORIGEM. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (RE n° 1.256.969/PR-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 2/6/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Julgamento antecipado da lide. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Licenciamento ambiental. Necessidade de EIA/RIMA. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o MinistroCezar Peluso,DJe de 31/8/11 - Tema 424. 



    3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE n° 1.138.657/RN-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 17/10/18)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PESQUISA GEOFÍSICA E GEOLÓGICA. LICENCIAMENTO. NECESSIDADE DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE n° 1.154.353/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/11/19)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente